Tribunal: TJES
Processo: 5000555-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA VITORIA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ALTA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. Se apresenta precipitada a tentativa do plano de saúde em proceder à alta da paciente para tratamento domiciliar, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico existente que, por sua vez, encontra reflexo nas fotos colacionadas e no parecer médico da profissional que a acompanhava desde 2015. 3. A jurisprudência é uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença (ID nº 8035723 - item 153) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a anterior existência de necessidade de internação da parte autora em clínica de transição, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 relativo a compensação pelos danos morais sofridos.

Em suas razões recursais (ID 8035727 - item 157), aduz que se foi criada por meio de uma Lei Federal, uma Agência Reguladora dos planos privados de assistência à saúde, que define as coberturas obrigatórias e as regras a que os mesmos estarão sujeitos, não pode o Poder Judiciário interferir e decidir contrariamente à Lei 9.656/98.

Sustenta, ademais, que não havia pedido dos médicos que acompanharam a internação da Sra. Maria Vitória para manutenção da internação, não havendo, portanto, como manter um paciente em regime de internação apenas pela vontade da família.

Enaltece que em momento algum a recorrente deixou de prestar o devido atendimento à paciente, tendo, inclusive, antes mesmo de receber alta hospitalar, ofertado a liberação de atendimento da assistência à nível domiciliar, que foi recusada pela família.

Defende, nesse sentido, que não há dano moral para negativa do plano de saúde (sendo que no caso dos autos sequer houve negativa), especialmente por não restar comprovado o risco de agravamento da doença.

Contrarrazões (ID 8035732 - item 162) pela violação do princípio da dialeticidade recursal e, caso superado tal ponto, pelo desprovimento do apelo.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, assento que este eg. Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, verifico que a insurgência se restringe, em apertada síntese, à existência, ou não, de abusividade na conduta do plano de saúde e, em caso positivo, na possibilidade, ou não, de fixação de indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme se infere da sentença (ID nº 8035723 - item 153), a “
demandante possuía
92 anos de idade à época dos fatos
, e foi acometida de um
quadro severo de AVC
que causou grave comprometimento de todas as suas funções. Ainda, houve a tentativa de reversão do quadro mediante a intervenção médica cirúrgica, mas foi em vão e no momento de propositura da demanda a autora se
encontrou em completo estado vegetativo
”
, acrescentou, ainda, que:

Ante o quadro clínico extremamente delicado,
fora a autora internada em regime hospitalar
junto a requerida, de modo que se exigiu o acompanhamento contínuo e diário de equipe multidisciplinar. Ressalta-se que
durante todo o período de internação a autora sofreu infecções e no
início do mês de dezembro de 2023
fora submetida a uma traqueostomia e gastrostomia, o que tornou ainda mais imperioso o tratamento médico constante paliativo e devido aos riscos de infecção hospitalar
.

Ocorre que,
de forma unilateral, a requerida informou que seria aplicada alta da requerente, com vistas a transferi-la da unidade hospitalar e dar seguimento a seu tratamento em regime domiciliar
.

É, inclusive, o que se infere dos documentos colacionados em sede de contestação (ID’s 8035280 a 8035282 - itens 10/12), em especial deste último (solicitação para atendimento domiciliar).

Ocorre que,
diversamente da conclusão apresentada pelo plano de saúde
, a
médica neurologista
que
acompanhava a paciente

desde 2015
, Dra. Vera Lúcia Ferreira Vieria (CRM/ES 1017),
após enumerar todo o histórico do ocorrido
(ID 8035609 - item 39), foi expressa no sentido de
não deter a paciente condições para desospitalização
, indicando - por tal razão - clínica de apoio de longa permanência por tempo indeterminado, senão vejamos:

Atesto para os fins de direito que a Sra. Maria Vitoria dos Santos, 90 anos, viúva, esteve sob os meus cuidados profissionais desde 2015.

Paciente não tinha Demência do tipo Alzheimer.

No dia 28/12/2021 fui visitá-la no hospital CIAS a pedido da família. Paciente está internada desde 23/10/2021 por acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na região occipital, paciente teve uma crise convulsiva no dia 26/10/2021 com rebaixamento da consciência.

Feito tomografia computadorizada do crânio que evidenciou hematoma subdural intraparenquimatoso a direita. Realizada tratamento cirúrgico para a drenagem do hematoma, conforme laudo da médica assistente. Paciente teve infecção urinária por pseudomonas, traqueobronquite. Usado antibiótico com sucesso.
Foi realizada traqueostomia e gastrosmia endoscopia no dia 02/12/2021
.
Exame neurológico do dia 28/12/2021
.
Paciente em coma profundo não respondendo às solicitações verbais e sim aos estímulos dolorosos com abertura ocular e levanta o pescoço e ombros
, apresenta com rigidez de descerebração. Tetraplegia espastica. Ausência de sinais de irritação meningea. Pupilas isocoricas e fotoreagentes. Reflexo córneo palpebral presentes e simétricos.

Paciente sem condições para desospitalização
e
indico clinica de apoio de longa permanência por tempo indeterminado. Risco de repeti o AVC, quadro de infecções e outras doenças

Risco de morte súbita e os familiares não preparados para atende lá
.

Infere-se, portanto, se apresentar precipitada a tentativa do plano de saúde em proceder à alta da paciente para tratamento domiciliar, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico acima delimitado que, por sua vez, encontra reflexo nas fotos colacionadas (ID 8035608 - item 38), reforçado, até mesmo, pelo óbito (ID 8035698 - item 128) da paciente em maio de 2022 (5 meses após tal evento, embora não guarde com ele correlação).

Nesse contexto, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo plano de saúde, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que “
é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
”. (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei).

Em situação similar à ora posta, assim tem se manifestado os Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Transferência do paciente para hospital de transição
. Sentença de procedência confirmando a decisão de antecipação de tutela em que foi deferida a obrigação de fazer e condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$8.000,00.
Irresignação exclusiva da ré ao argumento de que não está obrigada a fornecer todo e qualquer tratamento indicado ao paciente
.
Autor, idoso, que permaneceu internado em hospital tradicional por longo período, ainda necessitando de cuidados específicos, inclusive de enfermagem, não tendo obtido alta para retorno à residência. Internação em hospital de transição que se mostra intermediária entre a internação em hospital tradicional e o retorno à residência
. Não demonstrada pela apelante exclusão contratual de cobertura. [...] Dano moral configurado. Indenização corretamente fixada. [...] Negado provimento ao recurso. (
TJRJ
; APL 0263990-41.2021.8.19.0001; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Mafalda Lucchese
; DJ 15.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para
compelir a ré ao custeio de tratamento do autor em clínica de transição/retaguarda. Irresignação da operadora de saúde
. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova documental que comprova o fato constitutivo do direito do autor. Mérito. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Aplicação ao caso da legislação consumerista. Inteligência da Súmula nº 608 do C. STJ. Apelado diagnosticado com meningioma no cérebro e elevação de pressão intracraniana. Agravamento do quadro de saúde, com necessidade de traqueostomia e alimentação por sonda.
Internação em hospital de transição que constitui medida imprescindível para continuidade do tratamento, prescrito por médica assistente
. Abusividade da negativa. Inteligência da Súmula nº 102 deste E. TJSP. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1025648-19.2023.8.26.0564; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Daniela Cilento Morsello
; DJ 15.2.2024 - destaquei).

Dessa forma, como bem pontuado na sentença
(ID nº 8035723 - item 153)
, tem-se que “
a alteração na condução do tratamento pretendida pela demandada se revelou temerária e expõe a autora e sua família a perigo desnecessário”,
concluindo que:

Partindo-se dessas premissas e após a análise das alegações e da documentação acostada aos autos, tenho
restou suficiente comprovado o diagnóstico da Autora e a gravidade do seu quadro clínico, bem como que havia necessidade de mantê-la em internação hospitalar
.

Ainda respeito do tema, e dada a relação consumerista no presente caso, vide súmula 608 do STJ, a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que o contrato que autoriza a realização de tratamentos para determinada doença, mas nega o fornecimento de medicamentos, procedimentos cirúrgicos e materiais para este fim, é visivelmente abusivo, indo contra os princípios da boa-fé e da equidade, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque,
não é razoável ao plano de saúde garantir o tratamento para determinadas doenças e, posteriormente, não fornecer o procedimento adequado para tratamento de quadro clinico gravoso que acometer o paciente
.

Destarte, não merece reparo a sentença nesse ponto.

Em exame dos danos morais, consigno que, nos termos da Súmula 642 do STJ, o “
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”, como na hipótese em exame.

Dessa forma, apesar do falecimento da paciente, plenamente viável a fixação de danos morais, sendo a
jurisprudência uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a
negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais
, senão vejamos:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.285.763; Proc. 2023/0022468-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJE 31/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos a abusividade da negativa de cobertura de internação domiciliar (home care). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.015.812; Proc. 2022/0228524-7; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/08/2023 - destaquei).

Em igual sentido, tem-se pronunciado este eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
em regra,
a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral
, porquanto
agrava o sofrimento psíquico do usuário
, já
combalido pelas condições precárias de saúde
, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual” -
(
TJES
, ACi 0033372-05.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Destarte, tem-se por incontestável o dever de indenizar, de modo que entendo que o
valor atribuído de R$5.000,00 a título de danos morais
se apresenta
proporcional e razoável
.

Isso porque é cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Assim, verifico que o
valor estabelecido se apresenta suficiente frente aos parâmetros estabelecidos
, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Nesse sentido, cito precedente em que restou fixado valor até mesmo superior ao estabelecido em primeiro grau:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Transferência do paciente para hospital de transição
. Sentença de procedência confirmando a decisão de antecipação de tutela em que foi deferida a obrigação de fazer e condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$8.000,00.
Irresignação exclusiva da ré ao argumento de que não está obrigada a fornecer todo e qualquer tratamento indicado ao paciente
.
Autor, idoso, que permaneceu internado em hospital tradicional por longo período, ainda necessitando de cuidados específicos, inclusive de enfermagem, não tendo obtido alta para retorno à residência. Internação em hospital de transição que se mostra intermediária entre a internação em hospital tradicional e o retorno à residência
. Não demonstrada pela apelante exclusão contratual de cobertura. [...] Dano moral configurado. Indenização corretamente fixada. [...] Negado provimento ao recurso. (
TJRJ
; APL 0263990-41.2021.8.19.0001; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Mafalda Lucchese
; DJ 15.2.2024 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, reconheceu a abusividade da conduta do plano de saúde e, ato contínuo, fixou danos morais em R$ 5.000,00.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 12:44:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51200416052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.